Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727802-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FRANCA, JOSE AUGUSTO BRANCO PACIENTE: RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RAPHAEL ARAÚJO FERREIRA DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que deferiu a representação formulada pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva do ora paciente, para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (ID 61232869, páginas 167-170). Na peça inicial (ID 61232862), os Impetrantes narram que a prisão preventiva do paciente, cumprida em 4/7/2024, e desnecessária, não preenche os requisitos legais. Afirmam que a Polícia Civil do Distrito Federal criou um cenário inverídico, com o intuito de induzir a Juíza apontada como autoridade coatora em erro e obter a decretação da prisão preventiva. Aduzem que o Delegado insinuou, maliciosamente, que teria havido uma espécie de ciência antecipada de medida cautelar, mas sem demonstrar como e tampouco comprovar como isso poderia ter ocorrido. Alegam que o Delegado não esclareceu quais seriam os eventuais prejuízos à investigação. Negam que o paciente, sua esposa ou advogado teriam agido com sarcasmo ou desprezo em relação aos policiais que participaram da busca e apreensão. Ressaltam que o paciente já foi absolvido quanto à ação penal no 0704093-41.2024.8.07.0005, em trâmite na 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco. Contestam as informações obtidas no site “Reclame Aqui” e a afirmação de que o paciente seria contumaz em enganar consumidores, uma vez que a empresa do paciente sempre honrou seus compromissos contratuais. Asseveram que a empresa GAD Trading Comércio Atacadista, Importação e Exportação Ltda tem endereço e sede reais e existentes. Sustentam que já houve o deferimento e cumprimento de medidas cautelares de busca e apreensão e de bloqueio de valores nas contas do paciente, além de acesso ao conteúdo de seus aparelhos celulares, de modo que a prisão preventiva deve ser a ultima ratio. Acrescentam que, desde o dia 9/4/2024, o paciente habilitou advogados nos autos originários e se colocou à disposição da Justiça, do Ministério Público e da Polícia. Argumentam que o caso é de mero ilícito civil por descumprimento contratual e, não, de estelionato. Salientam que a prisão preventiva decretada não encontra amparo legal. Apregoam que as provas documentais e pré-processuais já foram produzidas e arrecadadas, de forma que inexiste motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Destacam que a autoridade policial sequer discorreu sobre a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, em desrespeito ao disposto no artigo 282, do Código de Processo Penal. Apontam que, na hipótese de configuração do crime de estelionato, seria cabível o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, bem como a suspensão condicional do processo, porquanto não se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça, o que enfraquece anda mais a prisão preventiva rechaçada. Ao final, requerem o deferimento da medida liminar para que a prisão preventiva seja substituída por medida cautelar diversa, até o julgamento do presente writ. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para revogar a prisão do paciente. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não deve ser conhecido. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 21/6/2024, com os seguintes fundamentos: A medida se encontra fundamentada nos elementos de prova reunidos no IP no 192/2024-31aDP, distribuído judicialmente por meio do PJ-e no 0704093-41.2024.8.07.0005, instaurado para a completa apuração de crime de estelionato, praticado por Raphael Araujo Ferreira de Carvalho contra Marcelo Esser de Sousa e Silva, entre os dias 22 de setembro e 31 de outubro de 2023, em Planaltina-DF, conforme noticiado por meio da Ocorrência Policial no 933/2024-1 – 16a DP (ID 190671369). Ademais, conforme consta nos autos, Raphael Araujo Ferreira de Carvalho apresentou-se como facilitador de importações de equipamentos de academia, prometendo viabilizar a compra de equipamentos de musculação de fornecedores chineses. Inicialmente, cobrou R$ 2.000,00 pela consultoria e induziu Marcelo a realizar diversos pagamentos via PIX, alegando que os fundos seriam utilizados para pagar a empresa chinesa fornecedora dos equipamentos. No entanto, forneceu documentos falsos como prova de pagamento e solicitações adicionais de dinheiro para cobrir custos de frete e tributos alfandegários. Marcelo, ao suspeitar de atrasos constantes, investigou e descobriu que Raphael era um fraudador. As investigações revelaram que Raphael tem um histórico de esquemas semelhantes, utilizando diferentes empresas para captar clientes sob o pretexto de realizar importações, mas sem completar nenhuma transação real. Várias reclamações no site "Reclame Aqui" e registros de outras vítimas corroboram esse padrão de comportamento, conforme bem pontuado pelo Ministério Público. Segundo consta dos autos, as diligências realizadas nos endereços das empresas listadas por Raphael revelaram que os locais eram fictícios ou utilizados para outras atividades, sem qualquer sinal das operações comerciais alegadas. A prisão preventiva é medida extrema e excepcional, cabível apenas quando presentes os pressupostos e condições previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No presente caso, estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do investigado. Os indícios de autoria e materialidade são bastante consistentes, evidenciados pela documentação falsa apresentada, os relatos das vítimas, e as investigações que desvelaram a fraude praticada. A necessidade da segregação cautelar está cristalinamente demonstrada. Raphael demonstrou contumácia na prática de crimes de estelionato, um padrão contínuo de comportamento ilícito, predisposição para enganar e dolo intenso. O investigado manipulou informações, criou documentos falsos e induziu suas vítimas a transferir dinheiro sob falsas premissas. Além disso, a continuidade de suas atividades criminosas, mesmo durante a investigação, demonstra total desrespeito pela lei e perigo de reiteração delitiva. Além do mais, as ações de Raphael resultaram em prejuízos financeiros substanciais para as vítimas, mostraram desrespeito flagrante pelas normas penais e abuso da confiança das pessoas. A manipulação e falsificação de informações comerciais e financeiras prejudicam a credibilidade das transações comerciais legítimas. A persistência das atividades fraudulentas durante a investigação evidencia um risco significativo de reiteração delitiva e continuação das práticas criminosas. Conforme pontuado pela Autoridade Policial e pelo Parquet, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, Raphael tentou eliminar ou ocultar provas, trocando aparelhos celulares e deixando o cofre aberto. Isso revela uma tentativa deliberada de obstruir a investigação e acesso a informações confidenciais. Por todo o exposto, tendo sido demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como a contemporaneidade dos fatos que justificam o pleito, e cumpridos os demais requisitos autorizadores da segregação cautelar do investigado, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO, a fim de garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Deverão ser adotadas as cautelas legais para o cumprimento da diligência, assegurado o sigilo necessário da medida pelo prazo de 60 (dias). Depois deste prazo, inclua-se no BNMP. CONCEDO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intimem-se. (g.n.) A prisão preventiva foi efetivamente cumprida em 4/7/2024. Compulsando os autos originários, constata-se que a Defesa do paciente não formulou pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas perante o Juízo apontado como coator. Assim, as teses sustentadas pelos impetrantes, notadamente em relação aos supostos fatos inverídicos mencionados pela autoridade policial para justificar o pedido de prisão preventiva, ainda não foram submetidas ou analisadas pela Magistrada que deferiu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva. Não bastasse isso, as alegações dos impetrantes a respeito da ocorrência de mero ilícito civil, consistente em descumprimento contratual, demandam maior incursão na seara fático-probatória, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, ao menos neste momento processual, inviável a análise do pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sob pena de configurar a supressão de instância. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto situação de flagrante e patente ilegalidade que demonstre, de plano, o direito alegado ou o constrangimento ilegal, a ensejar a concessão da ordem de ofício. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente da Primeira Turma Criminal: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. MEDIDAS DE PROTEÇÃO. ADOLESCENTE. LEI No 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). TESES DEFENSIVAS. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. NULIDADE DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. TERATOLOGIA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus é um remédio constitucional (CRFB, art. 5o, LXVIII) que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Exige-se, contudo, a demonstração, de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 2. Embora a imposição de medidas de proibição de aproximação e contato com a adolescente ofendida restrinja a liberdade de locomoção do paciente, a via do habeas corpus não é adequada à análise do pleito de revogação dessas medidas se não constatado, de plano, que a restrição ao direito de ir e vir é injustificada e ilegítima. 3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das alegações defensivas que exijam maior incursão na seara fático-probatória, como a não ocorrência de violência física ou psicológica praticada pelo genitor em desfavor de sua filha adolescente, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, especialmente após a oitiva da menor. 4. Não submetida a tese defensiva ao juízo de origem, e, inexistente prova idônea e pré-constituída do direito alegado, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 5. Ausente alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que fixou, liminarmente, medidas protetivas, admite-se a fundamentação per relationem, não havendo que se falar em vício. 6. Não se verifica teratologia na decisão que fixa, em caráter liminar, com fundamento na Lei 13.431/2017 e na Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel), medidas de proteção em favor de adolescente, quando voltadas à finalidade de preservação da integridade física e psíquica da ofendida, em vista da demonstração da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora. 7. Habeas Corpus admitido parcialmente e, na extensão, ordem denegada. (Acórdão 1882084, 07237602820248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024) (g.n.) Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator